Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO. CONHECIMENTO EM PARTE. DECISÃO DE MÉRITO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DATA BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Após decidir parcialmente o mérito da ação, o juízo determinou a intimação das partes a se manifestarem acerca de eventual incompetência para julgar o restante dos pedidos.
2. Incabível a interposição do agravo de instrumento por antecipação e diante de despacho ordinatório, uma vez que à questão sequer foi decidida.
3. Dissolução parcial de sociedade empresária, em que se diverge acerca da data da resolução em relação ao sócio dissidente e o termo para apuração de haveres.
4. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. (inteligência do art. 1.029 do CC).
5. O contrato societário fica resolvido em relação ao sócio retirante após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final (inteligência dos artigos 605, II, e 606, caput, do CPC).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.